Tribunal: TJPA
Processo: 0000110-93.2012.8.14.0072
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000110-93.2012.8.14.0072

RECORRENTE: JOSEMAR ROSA LACERDA

ADVOGADO DATIVO: BENEDITO CLEMENTINO DE SOUZA NETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta que o acusado agiu em legítima defesa durante desentendimento ocorrido em estabelecimento comercial, pleiteando a impronúncia nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da decisão de pronúncia, notadamente: (i) a existência de prova da materialidade do crime; e (ii) a presença de indícios suficientes de autoria, bem como se a alegação de legítima defesa se apresenta de forma inequívoca a ponto de justificar a impronúncia do acusado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio do laudo cadavérico e da declaração de óbito, que atestam que a vítima faleceu em decorrência de lesão perfurocortante na região torácica.

4.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos testemunhais e do próprio interrogatório do acusado, que admitiu ter desferido o golpe de faca, ainda que alegando agir em legítima defesa.

5.

As provas coligidas revelam versões divergentes acerca da dinâmica dos fatos, especialmente quanto à existência e à atualidade da suposta agressão da vítima, circunstância que impede o reconhecimento inequívoco da excludente de ilicitude nesta fase processual.

6.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva acerca da ocorrência da legítima defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSEMAR ROSA LACERDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, por entender presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que restou comprovada a ocorrência de legítima defesa, pugnando pela impronúncia do recorrente, sob o argumento de que este apenas reagiu à injusta agressão perpetrada pela vítima, que estaria armada com um facão.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão de pronúncia, ao fundamento de que a tese de legítima defesa não se encontra demonstrada de forma inequívoca nesta fase processual.

Em juízo de retratação, o juiz
a quo
manteve a decisão de pronúncia.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

Extrai-se da denúncia,
verbis:

“(...) No dia 10.01.2012, por volta das 20:00 horas, encontravam-se no bar denominado “Bena” o acusado conhecido por “Mazinho” que estava bebendo cerveja e sendo servido pelo companheiro da proprietária do bar conhecido por “Jack”, ora vítima, tendo Mazinho solicitado que fosse colocado R$ 5,00 (cinco reais) de música, tendo a proprietária do bar colocado somente o valor correspondente a R$ 1,00 (um real) de música e saído e após terminada a música Mazinho chamou Jack e este colocou o restante do dinheiro na caixinha de música.

Em seguida em razão de Mazinho dizer que não tinham sido tocadas todas as músicas começou a haver um desentendimento entre o acusado e a vítima e então este devolveu o dinheiro do acusado, sendo que o acusado se recusou a receber o dinheiro e disse que iria rasgar o dinheiro, tendo posteriormente amassado o dinheiro e colocado no bolso. Em seguida, a testemunha José Neres Maciel disse que presenciou o acusado dizer a vítima que sabia porque esta estava com birra com ele e a vítima perguntou porque, tendo o acusado dito que era por ciúme e afirmando que a vítima era corno.

Em seguida a vítima pegou um facão pequeno atrás do freezer e passou a correr atrás do acusado, este passou a correr em volta de uma motocicleta, tendo a vítima apenas passado o facão por cima da cabeça do acusado. Em seguida, o acusado sacou uma faca de caça e a introduziu no tórax da m vítima próximo ao coração.

Que a vítima ainda pediu a sua esposa que o levasse ao hospital porque havia sido furado e o acusado Mazinho pediu a um vizinho que fechasse a sua casa e fugiu.

Que a vítima ainda pediu a sua esposa que o levasse ao hospital porque havia sido furado e o acusado Mazinho pediu a um vizinho que fechasse a sua casa e fugiu. (...)”

O recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal e, ao final da primeira fase do procedimento do júri, pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a analisar.

1.

DA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a defesa que o recorrente agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, razão pela qual requer sua impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

Não lhe assiste razão.

É consabido que a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, para sua prolação, apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo Cadavérico e pela Declaração de Óbito, que atestam que a vítima faleceu em decorrência de lesão perfurocortante na região do tórax.

Quanto aos indícios de autoria, estes emergem dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo e do próprio interrogatório do acusado.

A testemunha MARIA SUELENE CARDOSO DE SOUZA afirmou que o acusado deixou o local da discussão, dirigiu-se à sua residência e retornou armado com uma faca, surpreendendo a vítima enquanto esta fechava o estabelecimento, desferindo-lhe o golpe fatal.

Já a testemunha JOSÉ NERES MACIEL relatou que houve discussão entre acusado e vítima, que esta chegou a se armar com um facão e perseguir o réu, mas que não presenciou o momento exato do golpe, apenas tendo visto posteriormente a vítima ferida e o acusado com a faca em mãos.

O próprio recorrente, em juízo, admitiu ter desferido a facada, sustentando, contudo, que o fez para se defender.

Observa-se, portanto, a existência de versões conflitantes quanto à dinâmica dos fatos, especialmente no tocante à atualidade e iminência da alegada agressão.

A absolvição sumária ou impronúncia com fundamento em legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude se apresenta de forma inequívoca, estreme de dúvidas, o que não se verifica na espécie.

Ao contrário, há controvérsia relevante acerca das circunstâncias do evento, notadamente se houve lapso temporal suficiente entre eventual agressão inicial e o golpe desferido, circunstância que deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Como bem ressaltado pelo Juízo de origem, a alegação de legítima defesa não se encontra amparada por prova robusta e irrefutável, existindo elementos que indicam, em tese, a prática do delito doloso contra a vida, sendo inviável, nesta fase, a exclusão da competência do Tribunal do Júri.

Assim, diante da prova da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventual dúvida quanto à presença da excludente de ilicitude, sob o crivo do contraditório pleno.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, caput, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 12/03/2026